Tribunal: STF
Processo: Rcl 78284
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Hospital Mahatma Gandhi contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaboraí/RJ, nos autos do processo nº 0100642-62.20225.01.0452, que determinou o bloqueio de ativos financeiros da Reclamante via SISBAJUD, RENAJUD e mandado de penhora e avaliação, no valor de R$ 10.658,02, e posteriormente converteu o bloqueio em penhora.



    O reclamante alega que é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e qualificada como Organização Social. Relata que o bloqueio determinado pelo Juízo reclamado recaiu sobre contas bancárias que movimentam recursos públicos recebidos por outros entes públicos, em razão dos Contratos de Gestão celebrados com vistas à operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde, e não da conta específica destinada ao contrato de gestão que originou a demanda principal.



    Argumenta que a decisão reclamada descumpriu as decisões do STF nas ADPFs 275-PB, 484-AP, 664-ES e 1.012-PA, que definiram a impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas recebidas por entidades privadas através de contratos de gestão, o que teria sido desrespeitado pelo juiz de primeira instância.



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão que determinou o bloqueio dos ativos da organização.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 26): 



    “Decorrido o prazo sem manifestação, proceda-se à penhora on line, mediante ativação do convênio SISBAJUD, nos termos do art. 883 da CLT, desde já autorizada sua renovação em caso de bloqueio parcial até eventual integralização do débito, independentemente de outras medidas executivas a serem adotadas posteriormente pelo Juízo.”



    Há nos autos prova de que ordem de bloqueio judicial foi cumprida de forma irrestrita, atingindo diversas contas bancárias vinculadas ao Hospital Mahatma Gandhi, inclusive aquelas utilizadas para a execução de contratos de gestão distintos daquele que originou a obrigação executada na ação de origem (eDoc. 27).



    A manutenção genérica de constrição sobre as contas bancárias, sem qualquer ressalva quanto às diferentes origens dos recursos que eventualmente possam ser depositados, implica inobservância do assentado na ADPF 1012. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.”



    (Rcl 49140 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26.04.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30.08.2022 PUBLIC 31.08.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 62832 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29.05.2024 PUBLIC 03.06.2024)



    A decisão proferida na ADPF 664 impede a constrição indiscriminada de verba destinada a organizações sociais, sobretudo as que atuam na área de saúde. No caso, a decisão reclamada implicou na constrição de receitas que estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão firmados pelo Poder Público. 



    No mesmo sentido, cito acórdão proferido nos autos da Rcl nº 72.814, de minha relatoria:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. DECISÕES RECLAMADAS QUE MANTÊM A CONSTRIÇÃO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OS RECURSOS NÃO DECORREM APENAS DE TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, MAS, TAMBÉM, DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORDEM GENÉRICA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.”



    Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as ordens de bloqueio de valores, em face do reclamante, no Processo nº 0100642-62.20225.01.0452, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA pelo Juízo de origem a fim de que não sejam mais ordenados bloqueios de contas bancárias distintas daquelas vinculadas à execução do contrato de gestão que deu origem à dívida.



    Os valores que, em virtude de da decisão reclamada, tenham sido penhorados/retidos, caso ainda não tenham sido levantados pela parte credora, deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente